Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-83.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715473-83.2023.8.07.0009 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: CARMENDES RODRIGUES LIMA D E S P A C H O Em atenção ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do apelo suscitada nas contrarrazões de ID 57790950. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador